Tribunal: TJBA
Processo: 8005918-50.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005918-50.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEUSDEDIT ALVES CARDOSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO FROES GUIMARAES, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
M
ÉDICO
NECESSÁRIO À SAÚDE.

IDOSO. FIBROSE PULMONAR AVANÇADA E PROGRESSIVA.

NINTENDANIBE.
RECOMENDADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELOS CONHECIDOS
E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº
8005918-50.2021.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são Apelantes
Estado da Bahia e Município de
Vitória da Conquista

e Apelado Deusdedit Alves Cardoso.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, conhecer e negar provimento aos apelos
, nas razões do voto.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator